Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO DO RÉU. PLEITO MINISTERIAL DESCABIDO. RECONHECIMENTO PESSOAL DÚBIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imprescindível juízo de absoluta certeza para embasar um decreto condenatório, pois a dúvida deve sempre ser analisada em benefício do acusado.
2. Se os elementos probatórios colacionados aos autos não conferem a certeza necessária acerca da autoria delitiva, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente nos elementos colhidos na fase policial, sob pena de afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. Ante a incerteza/insegurança da vítima no reconhecimento do réu tanto em sede policial quanto em juízo, ainda que as presunções decorrentes da investigação policial acerca da participação do apelante sejam bastante críveis, impõe-se a manutenção da sua absolvição do réu, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código do Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.